Tribunal: TJSP
Processo: 1090008-41.2016.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Anônima
Órgão julgador: Enio Zuliani
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-30
Data de publicação: 2020-11-30

Ementa:
Embargos declaratórios – Inconformismo quanto à falta de arbitramento de honorários de sucumbência ao patrono do único autor habilitado – Necessidade de integração do julgado – Em razão da exclusão dos consectários que não foram previstos no título executivo e da necessidade de observação dos eventos societários, se impõe o reconhecimento da sucumbência recíproca – Embargos acolhidos para

Ementa:
Embargos declaratórios – Inconformismo quanto à falta de arbitramento de honorários de sucumbência ao patrono do único autor habilitado – Necessidade de integração do julgado – Em razão da exclusão dos consectários que não foram previstos no título executivo e da necessidade de observação dos eventos societários, se impõe o reconhecimento da sucumbência recíproca – Embargos acolhidos para reconhecer a sucumbência recíproca, arbitrada a remuneração ao patrono de cada uma das partes em R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais), respeitada eventual gratuidade do embargante, vedada a compensação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000982520
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de
Declaração Cível no 1090008-41.2016.8.26.0100/50000, da Comarca de São
Paulo, em que são embargantes OSWALDO ADABO (JG) (ESPÓLIO), MARTHA
GITTI ADABO (JUSTIÇA GRATUITA), MATHILDE DE MELLOS GUALDIANO
(JUSTIÇA GRATUITA), MIRNA REGINA GUARNIERI GUBITOSO (JUSTIÇA
GRATUITA), MUSTAPHA KHALIL ABDUL GHANI (JUSTIÇA GRATUITA),
NILTON SÉRGIO FERREIRA RUFINO (JUSTIÇA GRATUITA), OSWALDO
BONGIOVANNI (JUSTIÇA GRATUITA), PATRICIA RODRIGUES FERRARI
(JUSTIÇA GRATUITA), QUINTINO PEREIRA DOS SANTOS (JUSTIÇA
GRATUITA), RENEU SPONCHIATO (JG) (ESPÓLIO), RICARDO SPONCHIATO
(JUSTIÇA GRATUITA), ROSANA BALARINE GOMES CRUZ (JUSTIÇA
GRATUITA),
ROSANA
BONGIOVANNI
PACINI
(JUSTIÇA
GRATUITA),
ROSÁRIA ANILLO DE MELLO (JUSTIÇA GRATUITA), RUTE EVANGELISTA
GINO (JUSTIÇA GRATUITA), SERGIO FORTUNATO MENDONÇA (JUSTIÇA
GRATUITA), SILVIO NUNES DE OLIVEIRA (JUSTIÇA GRATUITA), VERA LUCIA
IGNACIO CAPELA (JUSTIÇA GRATUITA) e VICENTE RATES DOS SANTOS
(JUSTIÇA GRATUITA), é embargada TELEFONICA BRASIL S.A..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara de
Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Acolheram os embargos. V. U. , de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALCIDES
LEOPOLDO (Presidente sem voto), FÁBIO QUADROS E NATAN ZELINSCHI DE
ARRUDA.
São Paulo, 30 de novembro de 2020.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1090008-41.2016.8.26.0100/50000 - São Paulo - Voto no -
ENIO ZULIANI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1090008-41.2016.8.26.0100/50000 - São Paulo - Voto no -
VOTO No 81543A
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL No 1090008-41.2016.8.26.0100/50000
COMARCA: SÃO PAULO
JUIZ / JUÍZA DE 1a INSTÂNCIA: FERNANDO ANTONIO TASSO
EMBARGTES: OSWALDO ADABO (JG), MARTHA GITTI ADABO, MATHILDE DE
MELLOS GUALDIANO, MIRNA REGINA GUARNIERI GUBITOSO, MUSTAPHA
KHALIL ABDUL GHANI, NILTON SÉRGIO FERREIRA RUFINO, OSWALDO
BONGIOVANNI, PATRICIA RODRIGUES FERRARI, QUINTINO PEREIRA DOS
SANTOS,
RENEU
SPONCHIATO
(JG),
RICARDO
SPONCHIATO,
ROSANA
BALARINE GOMES CRUZ, ROSANA BONGIOVANNI PACINI, ROSÁRIA ANILLO DE
MELLO, RUTE EVANGELISTA GINO, SERGIO FORTUNATO MENDONÇA, SILVIO
NUNES DE OLIVEIRA, VERA LUCIA IGNACIO CAPELA E VICENTE RATES DOS
SANTOS
EMBARGADO: TELEFONICA BRASIL S.A.
Embargos declaratórios
Inconformismo quanto à falta de
arbitramento de honorários de sucumbência ao patrono do único
autor habilitado
Necessidade de integração do julgado Em
razão da exclusão dos consectários que não foram previstos no
título executivo e da necessidade de observação dos eventos
societários, se impõe o reconhecimento da sucumbência recíproca
Embargos acolhidos para reconhecer a sucumbência recíproca,
arbitrada a remuneração ao patrono de cada uma das partes em R$
1.500,00 (um mil e quinhentos reais), respeitada eventual
gratuidade do embargante, vedada a compensação.
Vistos.
Cuida-se o presente de embargos de declaração opostos por
SILVINO NUNES DE OLIVEIRA objetivando a reforma do acórdão assim ementado:
Apelação Ação de liquidação de sentença emitida na ação civil pública na
qual a Telefônica foi condenada a pagar as participações acionárias dos
contratos de expansão, firmados no período de 25/08/1996 a 30/06/1997
Extinção do feito
Inadmissibilidade de se contemplar aqueles que,
segundo os documentos apresentados, não aderiram ao plano de expansão
de telefonia, no período de 25.8.1996 a 30.6.1997
Interpretação restritiva
dos termos do título executivo e exclusão dos contratos que não sejam
PEX. Coautora MIRNA REGINA GUARNIERI GUBITOSO - Inadmissibilidade
de aplicação da inversão do ônus da prova: a parte interessada não
apresentou sequer o número da linha e do NRC a fim de demonstrar o elo
contratual entre as partes. Sentença mantida para MARTHA GITTI ADABO,
PATRICIA RODRIGUES FERRARI, ESPÓLIO DE RENEU SPONCHIATO, VERA
LUCIA IGNACIO CAPELA, VICENTE RATES DOS SANTOS, SERGIO
FORTUNATO MENDONÇA, RUTE EVANGELISTA GINO, ROSÁRIA ANILLO
DE MELLO, ROSANA BONGIOVANNI PACINI, ROSANA BALARINE GOMES
CRUZ, MUSTAPHA KHALIL ABDUL GHANI, ESPÓLIO DE OSWALDO ADABO,
MATHILDE
DE
MELLOS
GUALDIANO,
MIRNA
REGINA
GUARNIERI
GUBITOSO, RICARDO SPONCHIATO, NILTON SÉRGIO FERREIRA RUFINO,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1090008-41.2016.8.26.0100/50000 - São Paulo - Voto no -
OSWALDO BONGIOVANNI E QUINTINO PEREIRA DOS SANTOS, com outro
fundamento, ante a ausência de interesse - art. 485, VI, do CPC. Coautor
SILVIO NUNES DE OLIVEIRA
A liquidação é uma fase que dá poderes ao
Desembargador certo e aos demais integrantes para agirem em prol da
celeridade e eficiência, não interessando o tipo de decisum que traz a
habilitação ao nosso conhecimento, mas, sim, a oportunidade de
imediatamente cumprir os ditames dos artigos 5o, XXXV e LXXVII, da
Constituição Federal. Assim, o Tribunal utiliza o seu poder de guardião do
título para extinguir, OU desde logo, fixar os critérios de cálculo de acordo
com o entendimento da Câmara Preventa. Documentação que demonstra a
contratação nos termos da ACP, devendo ser habilitado. Provimento, em
parte, ao recurso, para determinar a habilitação de SILVIO NUNES DE
OLIVEIRA, para quem o feito deverá prosseguir com a elaboração de
cálculos de acordo com os critérios de cálculo ora fixados.
Em suma, o recorrente afirma que o julgado padece de omissão,
afirmando que deve ser fixada a verba honorária de sucumbência também em favor de
seu patrono, posto que venceu a ação em fase recursal.
Intimada, a parte embargada se manifestou pela rejeição dos
embargos.
Decide-se.
Procede o inconformismo do autor habilitado, contudo, em virtude
da exclusão dos consectários que não foram previstos no título executivo e da
necessidade de observação dos eventos societários tudo confirme decidido no acórdão
embargado - deve ser reconhecida a sucumbência recíproca.
Explica-se: tais circunstâncias alteram de maneira significativa o
montante a ser pago ao acionista habilitado e, por isso, o entendimento da Turma é o de
repartir os ônus da sucumbência.
Diante da vedação expressa à compensação da verba honorária
(artigo 85, §14, do CPC) ambas as partes devem pagar honorários sucumbenciais ao
advogado da parte contrária.
Assim, o Tribunal delibera fixar o valor de R$ 1.500,00 (um mil e
quinhentos reais) a ser pago pelo embargante ao patrono da ré, observada eventual
gratuidade. E a ré, por sua vez, também fica condenada no pagamento dos honorários
advocatícios, os quais são arbitrados em 1.500,00 (um mil e quinhentos reais), ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1090008-41.2016.8.26.0100/50000 - São Paulo - Voto no -
patrono do embargante.
Isto posto, acolhem-se os embargos para reconhecer a
sucumbência recíproca, arbitrada a remuneração ao patrono de cada uma das partes em
R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais), respeitada eventual gratuidade do embargante,
vedada a compensação.

ENIO ZULIANI
Relator